Tribunal: TJES
Processo: 5000119-90.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-90.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: VALDECI BASTO PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência apenas para manter a sentença em relação a necessidade de devolução em dobro dos valores no caso concreto.

Diferentemente do que ocorre em fraudes bancárias, quando o agente financeiro também é vítima, nesse caso ele cobra indevidamente tarifas sem a devida prestação de serviço, buscando enriquecer ilicitamente em detrimento do consumidor. Portanto, cabível a devolução em dobro dos valores, conforme determinado em sentença.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO QUE SE INSURGE EM FACE DO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE PISO DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação revisional, na qual a parte autora, em breve síntese, aduz que firmou contrato de financiamento com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, destacando que, em razão da adesão do negócio, este contém as cláusulas supostamente abusivas, como a taxa de cadastro e seguro. Requereu a revisão de tais cláusulas e a restituição em dobro dos valores cobrados por elas.

Em sede de contestação (ID. 2650197), o requerido alegou a regularidade na cobrança das tarifas, inexistindo abusividade. Aduz o não cabimento de restituição em dobro e a inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2650202), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais fundamentos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para:

1)
INDEFERIR
a pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual objeto do presente litígio, referente à
Tarifa de Cadastro
, bem como a pretensão de inexigibilidade do débito dela decorrente;

2) Declarar a
NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
objeto do presente litígio, bem como a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO dele decorrente, no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais);

3) Condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais), a título de
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, corrigida pelo INPC a partir da propositura da ação e com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs RI (ID. 2650206) alegando, em suas razões, que a contratação do seguro prestamista é uma faculdade do consumidor, tendo o autor anuído com a aquisição do item. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, seja determinada a restituição da quantia referente ao seguro na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do recorrente.

O autor manifestou-se nos autos (ID. 2650210), informando a não apresentação de contrarrazões, pelo fato de existir entendimento consolidado quanto à matéria demandada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, BV Financeira, contra a sentença prolatada nos autos, que reconheceu abusividade da cláusula de cobrança da tarifa de seguro prestamista e condenou a instituição financeira a ressarcir a Autora, de forma simples, nos valores indevidamente cobrados.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial sentença.

No que se refere ao
seguro

prestamista
, o STJ em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo, portanto, inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessária a restituição do valor pago.

No que tange à restituição em dobro, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo
. Isto porque, ainda que a cláusula referente ao seguro prestamista tenha sido anulada, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples, razão pela qual merece ser provido o recurso apenas quanto a esta questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada, condenando o recorrente/requerido à restituição dos valores pagos pelo autor a título de seguro na forma simples. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.